Tribunal: TCU
Processo: 026.299/2020-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Embargos de declaração opostos contra acórdão proferido em monitoramento decorrente de auditoria sobre gestão de segurança de barragens.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de monitoramento em que, nesta fase processual, são apreciados embargos de declaração contra o Acórdão 692/2025-TCU-Plenário , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer dos presentes embargos de declaração, com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992, para, no mérito, rejeitá-los; 9.2. encaminhar cópia desta deliberação à embargante.